Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711112-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Processo 0728560-38.2020.8.07.0001. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora